Tribunal: STF
Processo: ARE 1344755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação. Mandado de Segurança. Servidor Público Municipal de Valinhos. Auditor Fiscal. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Pretensão de alteração do valor do auxílio-doença. Impossibilidade. Benefício calculado em conformidade com a legislação de regência. Direito líquido e certo não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, e 40, § 20, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação dos permissivos constitucionais apontados (alíneas “c” e “d”), limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em apreço, a apelante é servidora pública municipal admitida em 24/07/2014, ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Prefeitura de Valinhos. A partir de 09/11/2018, requereu e lhe foi concedido o benefício de auxílio-doença, inicialmente no valor bruto de R$ 4.885,30, pago pelo VALIPREV. A partir de janeiro de 2019, o benefício passou a ser pago diretamente pela Prefeitura Municipal de Valinhos, no valor bruto de R$ 3.267,68. Nessas circunstâncias, a servidora impetrou este mandamus alegando direito líquido e certo ao recebimento do benefício no valor bruto de R$ 4.885,30.
    Ocorre que, como informou a própria impetrante em sua petição inicial, o benefício passou a ser pago diretamente pela Prefeitura de Valinhos por força da Lei Municipal nº 5.754/2018, que entrou em vigor em 01/01/2019, assim dispondo em seu artigo 2º:
    (...)
    Nesse contexto, conforme constou da r. sentença,a alteração do ente responsável pelo pagamento do auxílio saúde se deu por força de lei, de caráter geral e abstrato, que atinge todos os servidores públicos do município e de suas autarquias, e, por isso, não se expõe ao controle jurisdicional pela estreita via do mandado de segurança (fl. 465).
    No tocante ao valor do benefício de auxílio-doença, dispõe o artigo 57 da Lei Municipal nº 4.877/2013, in verbis:
     (...)
    Das disposições transcritas, infere-se que o valor a ser pago a título de auxílio-doença deve corresponder à base de contribuição que, por sua vez, corresponde ao vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, excluídas algumas verbas, dentre elas: salário-família, auxílio-alimentação, horas extras, auxílio saúde.
    No caso concreto destes autos, excluídos o salário-família, o auxílio-alimentação, as horas extras e o auxílio saúde da remuneração da servidora (fl. 342), o valor resultante corresponde ao vencimento base (R$ 3.082,72), acrescido do adicional por tempo de serviço (R$ 184,96), logo, verifica-se que o auxílio-doença no montante de R$ 3.267,68 (fl. 170) está correto (R$ 3.082,72 + R$ 184,96 = R$ 3.267,68).
    Impende ressaltar que o valor bruto pretendido (R$ 4.885,30) inclui as horas extras e foi pago uma única vez, no mês de dezembro de 2018 (fl.167), indevidamente. Por essa razão, não há que se falar em ato jurídico perfeito.
    Nessa linha, sem que haja prova de ilegalidade ou de violação a ato jurídico perfeito ou a direito líquido e certo da impetrante, tenho por adequada a denegação da segurança.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente